Tribunal: TJDFT
Processo: 0747678-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. PANDEMIA COVID-19. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DA EX-ESPOSA.
I. A redução da prestação alimentícia, no plano da tutela de urgência, requer a existência de prova de alto teor persuasivo, na esteira do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Demonstrada a retração da capacidade contributiva do alimentante em decorrência dos impactos econômicos da pandemia Covid-19, é cabível a concessão de tutela de urgência para reduzir proporcionalmente a pensão alimentícia devida à ex-esposa até o julgamento definitivo da causa.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.